Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716184-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALINE BARBOSA DA CUNHA IMPETRANTE: WELBERT BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Welbert Barbosa dos Santos, em favor de Aline Barbosa da Cunha, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de colocação da paciente em regime domiciliar nos autos n.o 0008626-11.2011.8.07.0015, formulado com base na situação de pandemia causada pela COVID-19 (ID 16823427). Consta dos autos que a paciente cumpre pena unificada em 18 (dezoito) anos, em regime fechado, em razão de condenações impostas em diversas ações penais pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo. A paciente foi progredida ao regime semiaberto em 20/05/2019, com efeitos retroativos a 09/03/2019. A data prevista para a progressão para o regime aberto é 29/12/2020. O impetrante narra que a paciente foi progredida ao regime semiaberto, com a concessão de autorização para trabalho externo via Funap e saídas temporárias, que estavam sendo usufruídos até decisão da autoridade impetrada, proferida em 19/04/2020, que suspendeu os benefícios externos em razão da pandemia causada pelo coronavírus. Sustenta que a paciente cumpre pena em regime semiaberto, mas que os benefícios externos e visitas estão suspensos em razão da pandemia de COVID-19, razão pela qual a paciente faz jus à prisão domiciliar, na linha do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC no 575.495/MG. Alega inexistir previsão legal que permita interpretação judicial em prejuízo dos apenados que já se encontravam em regime semiaberto com benefícios externos e tiveram suas situações executórias recrudescidas por força da pandemia da Covid-19, equiparando-se ao regime fechado. Destaca que a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5o, inciso III, recomenda “aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: [...] III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”. Defende que “os casos de contaminação nas penitenciárias do Distrito Federal são maiores do que a disseminação do vírus na sociedade livre”, sugerindo que tal alegação “demonstra a gravidade e o risco real da situação vivenciada pela massa carcerária do Distrito Federal que registra o maior número de contaminados do Brasil”, e que “o crescente números de contaminados demonstra a ineficácia das medidas sanitárias aplicadas pela VEP/DF”. Anota que a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal informou ao Juízo a quo a preocupação quanto à suspensão do trabalho, porque poderá dar ensejo ao cancelamento dos contratos, ocasionando prejuízos ao grupo familiar sustentado com o salário outrora auferido e, agora, suspenso, bem como prejudicando o processo de ressocialização e reinserção no mercado de trabalho. Pede o deferimento da medida liminar para conceder à paciente o regime domiciliar. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para conceder à paciente o regime domiciliar e garantindo-lhe a execução do contrato de trabalho vigente via Funap. É o relatório. Impugna-se, nesta impetração, decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de colocação da paciente em regime domiciliar, em razão da suspensão dos benefícios externos dos apenados que cumprem pena em regime semiaberto, como medida de prevenção e combate da COVID-19 (ID 16823427). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, sufraga o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Na espécie, não obstante a inadequação do writ, diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, a excepcionalidade do caso concreto vem autorizando a análise da questão na via do habeas corpus, sobretudo porque, in casu, evidenciada a possibilidade de que o agravo em execução interposto possa vir a perder a utilidade no aguardo do seu processamento (mov. 118.1 dos autos na origem de no 0008626-11.2011.8.07.0015). Em que pesem as alegações do impetrante, não se detecta ilegalidade manifesta na decisão impugnada, porquanto esta Segunda Turma Criminal já decidiu que “o atual estado de calamidade pública recomenda a adoção de medidas como a suspensão dos benefícios de trabalho externo e saídas temporárias, de maneira que, diante da excepcionalidade da situação, não há falar em desrespeito à Súmula Vinculante 56, em especial porque, conforme relatório das unidades prisionais, foram oferecidas atividades alternativas aos internos.” (Acórdão 1242056, 07069570920208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, a suspensão do trabalho externo e das saídas das unidades prisionais, conforme decidido no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, como medida adotada pela autoridade impetrada para a prevenção e contenção da transmissão do novo coronavírus no sistema carcerário, não padece de manifesta ilegalidade e evidencia estar justificada diante do contexto atual e das peculiaridades do sistema prisional do Distrito Federal. Tal medida não significa que o preso esteja cumprindo pena em regime fechado, não significa que o estabelecimento prisional não é adequado ao regime semiaberto e não autoriza a concessão de prisão domiciliar automática a todos os presos em regime semiaberto privados dos benefícios externos. Trata-se, ao revés, de medida necessária e útil para a preservação da vida e da saúde dos presos. Ademais, como pontuou a decisão impetrada, a paciente “não preencherá o requisito objetivo para progressão ao regime aberto dentro do prazo fixado pela decisão proferida em 20 de março de 2020 nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015 (e que, posteriormente, em nova decisão, prorroguei até 16/09/2020)” (ID 16823427, p. 4). Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, de modo que deve ser indeferido o pedido de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador